Tribunal: STF
Processo: RHC 217462
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 14.5.2022 por Adriano Anderson Matias contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 730.190, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente assevera que a “decisão ora guerreada implica nítida ameaça ao direito de ir e vir do recorrente, eis que o submete ao cumprimento de condenação lastreada por prova ilícita.



    Apesar do Tribunal de Origem não ter se pronunciado sobre a violação de domicílio, ao Poder Judiciário é dado conhecer da matéria ex officio em favor do réu, ou melhor, do status libertatis, em homenagem às normas de matriz constitucional, quais sejam, o direito fundamental à liberdade, o postulado da proporcionalidade, o meta-princípio da dignidade humana e a garantia fundamental à individualização da pena.



    Por conta dessas normas constitucionais, cabe ao Judiciário reconhecer ex officio qualquer matéria que possa implicar a correção de uma condenação criminal ou pena injusta em desfavor do réu, sobretudo quando manifestamente contrária à legislação penal (matéria de ordem pública), como se verifica no caso concreto.



    A correção de uma condenação ou pena injusta é do interesse de todos, não dependendo de expresso requerimento da defesa, sendo inclusive matéria ensejadora de habeas corpus de ofício. Assim, não há que se falar em supressão de instância, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.



    (…) Trata-se de ação policial ilegal, na qual todas as provas decorrentes dela constituem prova ilícita. Por consequência, as provas da materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente são ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo (CPP, art. 157) e, assim, deverá ser o recorrente absolvido por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V e VII)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, sejam as provas ilícitas da materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente desentranhadas do processo (CPP, art. 157) e, assim, por via de consequência, deverá o recorrente ser absolvido por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V e VII)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A questão posta no presente recurso ordinário em habeas corpus restringe-se à eventual nulidade das provas produzidas no curso do processo contra o recorrente na origem.



    O recorrente reconhece que essa matéria não foi analisada no julgamento da apelação criminal da defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma não analisou a matéria por não ter sido examinada em segunda instância:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A propósito, confira-se o seu teor:



    ‘Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADRIANO ANDERSON MATIAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n.1501502- 90.2019.8.26.0079.



    Extrai-se dos autos que o paciente condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes — Prisão em flagrante — Apreensão de quantidade razoável de droga e petrechos relacionados ao tráfico — Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos — Responsabilidade do acusado comprovada — Condenação mantida — Réu reincidente e com maus antecedentes — Regime prisional correto — Recurso improvido (fl. 30).



    No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da utilização de prova ilícita, vez que decorrente da violação de domicílio, para a condenação.



    Argumenta que o flagrante foi realizado na residência do paciente sem que houvesse ordem judicial para a busca domiciliar ou consentimento válido de morador.



    Requer, em liminar, a suspensão da execução e, no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso. Da atenta análise do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a manifestar-se sobre a tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (…) Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Intimem-se.’



    Como visto, a tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar não foi examinada perante o Tribunal de origem. Desse modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ressalta-se que ‘a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior’ (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019 – grifos nossos)”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não seria legítimo o exame das alegações do recorrente, sob pena de indevido julgamento.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora